Tribunal: TJMT
Processo: 0009987-63.2014.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009987-63.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 037.815.101-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO ELSON VENTURA - CPF: 019.469.901-32 (VÍTIMA), MIRANDA MARQUES DE ARRUDA - CPF: 999.988.821-68 (VÍTIMA), MARIA JOSÉ RODRIGUES VENTURA (ASSISTENTE), MICHELLY KESLAYNE SILVA SANTOS - CPF: 004.785.511-85 (ASSISTENTE), LAURA ANTONIA DOS REIS - CPF: 000.547.951-76 (ASSISTENTE), EVANDERSON DOS SANTOS CAPELLI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO PRIVILÉGIO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O PATAMAR ESTIPULADO –

SANÇÃO READEQUADA – RECURSO PROVIDO.

Caberá ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, de acordo com a discricionariedade regrada que lhe compete, a escolha da fração a incidir na causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 121 do CP (privilégio), reconhecida pelo Conselho de Sentença, pautado na relevância do valor social ou moral, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau de injusta provocação da vítima. Para a estipulação do patamar mínimo previsto (1/6) é necessária a fundamentação correlata, portanto, inexistindo qualquer motivação a respeito da fração elegida, de rigor a alteração ao patamar máximo legalmente previsto (1/3).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal no 0005297-22.2014.8.11.0064, na qual, em observância
ao veredito exarado pelo c. Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, o
condenou
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, em decorrência da prática do crime tipificado no
artigo 121, §§ 1o e 2o, inc. IV, c/c o art. 14, inc. II, na forma do art. 73,
in fine
, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 210461165, a i. defesa do apelante pretende unicamente a
readequação da fração referente à causa de diminuição de pena prevista no §1o do art. 121 do CP
, a fim de que seja estipulada no patamar de 1/3 (um terço).

Em contrarrazões vistas no ID 210461171, o Ministério Público rechaça as arguições suscitadas pela defesa e requer seja
negado provimento ao
apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 210776164, opinou pelo
provimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessume-se da denúncia (ID 178919699), que no dia 02 de dezembro de 2013, por volta das 02h02min, nas dependências do Posto Podium, localizado na Avenida Palmiro Paes de Barros, na entrada do bairro Parque Atalaia, nesta Capital, o apelante
GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS
,
imbuído de
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Antônio Elson Ventura, fazendo uso de arma de fogo.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o
condenou
como incurso no crime tipificado no
artigo 121, §§ 1oe 2o, inc. IV, c/c o artigo 14, inc. II, na forma do art. 73,
in fine
, todos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
(ID 21040725); contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da pretensão defensiva.

De proêmio, verifico que a
materialidade e a autoria
da infração penal são incontestes, insurgindo-se a i. defesa tão somente quanto à pena aplicada.

A i. defesa técnica argumenta em suas razões recursais que
“a
o escolher a fração da redução, o Juízo Singular optou pela de 1/ 6 (no mínimo), sem qualquer fundamento”
(ID 210461165 – pág. 4).

Assim, sustenta que a fração referente à causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 121 do CP, a fim de que seja estipulada no patamar máximo de 1/3 (um terço).

Com a análise da decisão recorrida e da alegação defensiva, observo que
merece prosperar
a pretensão.

Nota-se que
o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória para condenar o réu
GREDES WILKER
pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, além disso, reconheceu que ele agiu sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima – causa de diminuição da pena prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal.

Dessume-se da sentença condenatória que, na terceira fase da dosimetria da pena, foi aplicada a causa de diminuição de pena referente à tentativa (art. 14, II, do CP), e também aquela atinente ao privilégio, veja-se:

“(...) Na terceira fase de aplicação da pena, há a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o iter criminis percorrido pelo agente, ocasião em que a vítima foi efetivamente atingida pelos disparos efetuados pelo agente, o que significa que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, mostra-se adequada a redução da pena no equivalente 1/3 (um terço). Além disso,
conforme reconhecido pelos jurados, há a aplicação do privilégio descrito no art. 121, §1o, do Código Penal, razão pela qual aplico a diminuição em 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
(...)”
– ID 210460725, pág. 5, destaquei.

Registre-se, por oportuno, que a violenta emoção prevista no § 1o do art. 121 do CP pode ser entendida como a situação em que o agente, após ser injustamente provocado pela vítima, é dominado por sentimento que reduzem a sua capacidade de se autodeterminar de acordo com a lei.

In casu
, atuando com a discricionariedade que lhe cabia, o magistrado sentenciante aplicou o privilégio na fração mínima, ou seja, 1/6 (um sexto), sem explanar qualquer motivação sequer, conforme acima exposto;
quantum
que gerou a irresignação defensiva, que busca a
incidência da fração máxima (1/3)
, justamente pela ausência de fundamentação correlata.

No que concerne à escolha da fração, entende-se que o
quantum
a ser reduzido deve ser pautado no grau de relevância dos motivos e na intensidade da provocação.

Nesse sentido são os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Sousa Nucci, vejamos:

“O que fica a critério do magistrado é o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento. Conforme a relevância do motivo - maior ou menor - ou de acordo com a espécie da emoção (amor exagerado ou desejo de vingança), bem como o tipo de injustiça da provocação da vítima (completamente fútil ou motivada por anteriores agressões sofridas), deve o juiz graduar a diminuição”.
(Código Penal Comentado, 6a edição, São Paulo, Ed. RT, 2006, p. 530).

E, seguindo a linha doutrinária, a jurisprudência vem estabelecendo que o critério subjetivo do magistrado para escolha da fração a incidir no reconhecimento do privilégio deverá considerar a
relevância do motivo, a intensidade da emoção do réu ou o grau de provocação da vítima
.

Consoante se nota, o d. Juiz Presidente do Tribunal do Júri não apresentou qualquer fundamentação para o patamar estipulado referente à causa de diminuição da pena em comento, o que viola expressamente a disposição constitucional contida no art. 93, IX, da CF/88, e, inexistindo motivação correlata, inviável a aplicação da fração no mínimo legal previsto.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) A aplicação da redução de pena prevista no § 1o, do art. 121, do Código Penal, pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) e a escolha do quantum de diminuição deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima, devendo a decisão ser fundamentada, sob pena de ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, mormente quando for fixar um coeficiente diferente do máximo. (...)”
(N.U 0002061-44.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJe 22/02/2022).

“(...) Reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1o, do CP, sua aplicação em fração diversa da máxima prevista em Lei exige fundamentação idônea, observadas a relevância da conduta da vítima, intensidade da injusta provocação, emoção despertada no agente e na proporcionalidade da sua reação; portanto, se a magistrada de origem aplicou a indigitada causa de diminuição na fração mínima sem qualquer fundamentação, imperioso o redimensionamento da pena para aplicar a fração máxima prevista. (...)”
(N.U 0001372-25.2012.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJe 17/02/2024).

Sendo assim, diante da ausência de fundamentação pelo d. Juízo
a quo
, justifica-se a incidência do patamar redutor máximo previsto (1/3).

Destarte, materializando a reprimenda e tomando por parâmetro a pena-base fixada, que se manteve inalterada na segunda fase dosimétrica – 12 (doze) anos de reclusão –, para incidir as causas de diminuição da tentativa, em 1/3 (um terço), e do privilégio, na fração de 1/3 (um terço), perfazendo a pena o montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Com a incidência do regramento previsto no art. 73,
in fine
, do CP, e, por conseguinte, do art. 70 do CP, mantenho o aumento da pena em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual torna-se definitiva.

Considerando o
quantum
da pena aplicado, permanece inalterado o regime de cumprimento da pena imposto em sentença, inicial semiaberto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS
,

para alterar a fração referente à causa de diminuição de pena prevista no §1o do art. 121 do CP, de 1/6 (um sexto) para 1/3 (um terço), readequando-se-lhe a pena final e definitiva ao patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024